Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-28.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003818-28.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ANGELICA BORGES DE SOUZA - CPF: 020.471.821-07 (IMPETRANTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO
- NOMEAÇÃO -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADAS -
ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATA APROVADA - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. –
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2 - Se a parte impetrante considera violado por ato praticado por autoridade direito líquido e certo seu, o mandado de segurança é a via adequada para protegê-lo, não havendo como falar em falta de interesse processual ou inadequação da via eleita.

3 - O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo

4 - O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. (STF, ARE 1058317).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Angélica Borges de Souza
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo -

Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1º-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de rese
rva
, para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal – polo Cuiabá, do qual restou classificada em 3º lugar.

Aduz que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 16-3-2020, conforme Diário Oficial n. 27.711; e que em 1º-2-201, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.927, o Ato n. 951/2021, efetuando a nomeação de dois candidatos para o cargo pleiteado, ou seja, da Sra.

Aline Karen Neves da Costa e do Sr. Leonardo Mariano da Silva, para o polo, o qual concorreu a Impetrante.

Pontua que, a Sra. Aline Karen Neves da Costa, candidata aprovada em 1º lugar, para o cargo almejado, logo após tomar conhecimento da nomeação, manifestou desinteresse em tomar posse do cargo, momento em que enviou e-mail para
grs,@seplag.mt.gov.br.

Sustenta que, a candidata aprovada apresentou declaração de desistência de vaga, razão pela qual, em caso de nomeação, a Impetrante deveria ser a próxima a ser convocada, ante a sua classificação.

Afirma que, embora o concurso público fosse realizado para formação de Cadastro de Reserva, verifica-se que a Administração Pública demonstrou publicamente a necessidade para preenchimento da vaga no polo de Cuiabá, conforme Diário Oficial n. 27.927 de 1º-2-2021.

Diz que, o ato convocatório formalizou a necessidade das vagas pela Administração Pública, tornando imprescindível o preenchimento da vaga, uma vez que a 1ª colocada manifestou expressamente desinteresse na vaga, razão pela qual, nasce para a 3ª colocada o direito a nomeação.

Afiança que o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

O Pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 79054950).

Contra essa decisão o Impetrado interpôs Agravo Interno (ID n. 82601969), que à unanimidade, desproveu o agravo, nos termos do voto da relatora, conforme se verifica do ID n. 93526463.

Nas informações apresentadas, o Impetrado suscita preliminar de ilegitimidade passiva e da inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela denegação da segurança (ID n.
82601981
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n.
81329478
)
, manifestou pela denegação da segurança

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas informações apresentadas, o Impetrado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
compete aos Secretários de Estado, efetuar a nomeação dos candidatos aprovados no certame.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui ser competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Confira-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Como a Impetrante postula a concessão da ordem para que seja determinada a sua nomeação no cargo de
Assistente do Sistema Socioeducativo -

Técnico de Saúde Bucal
, o Exmo. Sr. Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
writ
, uma vez que
o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo de sua competência.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental o Governador do Estado, quando a ordem pretendida é de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, competência que lhe é

privativa, nos termos do art. 66 da Constituição Estadual.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Ausente a demonstração de situação excepcional a justificar a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

(TJ-MT 10157680520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/7/2021). [Destaquei]

Dessa forma,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Impetrado.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR

DE

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas informações apresentadas, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória,
argumentando que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito
.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, os documentos acostados, que perfazem o conteúdo probatório constante dos autos, são suficientes para apreciação do mérito da demanda, bem como a invocação legal e jurisprudencial, imprimem legitimidade ao postulado do Impetrante.

Dispõe a Lei nº
12.016
/2009:

Art. 1o Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO COMPROVADO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Se a parte impetrante considera violado por ato praticado por autoridade direito líquido e certo seu, o mandado de segurança é a via adequada para protegê-lo, não havendo como falar em falta de interesse processual ou inadequação da via eleita
. Preliminar Rejeitada.

2. "[...] 2. A expectativa de direito, todavia, convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, na vigência do concurso, a Administração realiza contratações temporárias para o exercício do cargo, demonstrando, desse modo, a necessidade permanente de preenchimento da referida vaga, do que decorre o direito líquido e certo do candidato regularmente aprovado à nomeação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no RMS 26723/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 2008/0079032-8 – Relator Ministro OG FERNANDES - Órgão Julgador - 6ª TURMA - Data do Julgamento: 20/08/2013 Data da Publicação DJe: 06/09/2013).

(TJ-MT - MS: 00213689720148110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2015). [Destaquei]

Dessa forma,
AFASTO
a preliminar de

inadequação da via eleita, suscitada pelo Impetrado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Angélica Borges de Souza
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.

Denota-se dos autos que, a Impetrante participou do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1º-8-2018, cujo objetivo
visa
promover a formação de cadastro de rese
rva
, para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal – polo Cuiabá, do qual restou classificada em 3º lugar.

O pedido de liminar foi deferido.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi efetuando a nomeação de 2 (dois) candidatos para o cargo pleiteado, o qual concorreu a Impetrante, bem como restou classificada na 3ª colocação, além de uma desistência de candidato melhor classificado, para o cargo pleiteado,
Angélica Borges de Souza
, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público destinado para o cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência de um candidato, conforme se verifica do ID n. 78897996 – página 1
, de modo à atingir a colocação da ora impetrante, classificados na 3ª colocação,
o direito a nomeação.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Nesta hipótese, o candidato aprovado teria, tão somente, expectativa de direito à nomeação.

Por outro lado, os candidatos aprovados para
cadastro
de
reserva
passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo
- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.

(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/8/2016, Câmaras Cíveis/4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

In casu
, verifica-se que, de acordo com o Ato nº de 1º-2-2021, acostado aos autos no ID n. 78897990 – página 6, foram nomeados a
Sra. Aline Karen Neves da Silva e Sr. Leonardo Mariano da Silva,
candidatos classificados na 1ª e 2ª posições, para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil de Saúde Bucal – polo Cuiabá.

Constata-se ainda, que a primeira colocada, ou seja, a Sra.
Aline Karen neves da Costa
, manifestou expressamente desistência da nomeação ao cargo de Técnico de saúde bucal, conforme se verifica do requerimento de desistência de nomeação em concurso, inserido aos autos no ID n. 78897996 – página 1.

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da Impetrante

é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STF - SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça “(...)
em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos
: AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018 (...)”. (AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

(TJ-MT 10087557720188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 9/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/3/2021). [Destaquei]

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Diante do exposto,
AFASTO
as preliminares de

ilegitimidade passiva
e de
inadequação via eleita,
suscitadas pelo Impetrado.

No mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação da Impetrante,
Angélica Borges de Souza
no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo -

Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022